Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELAS PARTES. EMBARGOS DA AUTORA. CONTRADIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. PRAZO SIMPLES. RECONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 485, §3o, DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. EQUIDADE. APLICAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC.
1. A parte que até o advento da sentença era assistida pela Curadoria Especial e no transcurso do prazo em dobro para recorrer constitui advogado particular, este deve observar o prazo simples para recorrer. Se o recurso foi interposto após 30 dias de sua disponibilização no DJe deve ser reconhecida a sua intempestividade.
2. Na forma do art. 485, §3o, do CPC, a análise das condições da ação, notadamente, o interesse processual, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo até o trânsito em julgado.
3. A ausência de prévia ação de sobrepartilha de bem reconhecido como sonegado em ação judicial, somado ao fato de que imóvel em análise não se encontra em nome do falecido, incorre na extinção do processo de desfazimento de condomínio ajuizada por herdeiros em razão da ausência de interesse processual.
4. No processo em que a citação do réu foi realizada por edital, com a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, a sucumbência reconhecida em grau de recurso a partir da extinção do processo pelo reconhecimento de ofício da carência de ação da parte autora incorre na fixação dos honorários com base na equidade, prevista no §8o do art. 85 do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso da autora. Extinguiu-se o processo sem julgamento do mérito. Negou-se provimento ao recurso do réu.